Tribunal: CARF
Processo: 18471.000463/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000463/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
REGINA HELENA DINIZ BOMENY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA.
Não prospera a preliminar de ilegitimidade de parte em suposta ofensa ao
princípio da dignidade humana, eis que a fiscalização imputou à recorrente
omissão de rendimentos recebidos de organismo internacional e multa por falta
de recolhimento de carnê-leão em relação a esses rendimentos, sendo matéria
de mérito a análise da pertinência ou não dos pressupostos de fato e de direito
invocados pela fiscalização para alicerçar tal imputação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. PERITO TÉCNICO.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000463/2005-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000463/2005-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89/97) interposto em face de decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
77/85) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 34/41), no
valor total de R$ 53.479,77, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2002, por omissão de rendimento recebidos de fontes no exterior (PNUD; 75%) e
multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão (75%). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 32/33. O lançamento foi cientificado em 05/05/2005 (e-fls. 34).
Na impugnação (e-fls. 44/60), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Preliminar. Responsável pelo pagamento do tributo. Principio da dignidade
humana.
(c) PNUD/ONU. Isenção e Insubsistência do Auto de Infração.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 77/85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços junto ao PNUD/ONU são
tributáveis, quando recebidos por nacionais contratados no país, por faltar-lhes a
condição de funcionários de organismos internacionais, pois nem todos fazem jus à
isenção, mas tão somente os funcionários internacionais mais graduados, que gozam de
privilégios semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas
funções.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 16/02/2009 (e-fls. 86/87), o contribuinte
interpôs em 16/03/2009 (e-fls. 89) recurso voluntário (e-fls. 89/97), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimada em 16/02/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Preliminar. A isenção é inerente a todos aqueles que desempenham funções
em organismo internacional que, por força de lei, possuem tratamento
privilegiado em face da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas. Os valores recebidos pelo laborista são líquidos, sendo o
Organismo Internacional que usufruiu de seu trabalho o verdadeiro
responsável pelo pagamento do imposto cobrado. Como o contrato foi de
adesão, deve se ter em mente o princípio da dignidade humana. Logo, há
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000463/2005-11

ilegitimidade de parte, uma vez que cabia ao empregador recolher o imposto,
sendo o legitimado para figurar no polo passivo.
(c) PNUD/ONU. Isenção e Insubsistência do Auto de Infração Os rendimentos
decorrem de trabalhos executados à representação do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento no Brasil – PNUD, não sendo eventuais.
Quanto ao fato alegado na apreciação da impugnação da requerente sobre seu
nome não constar na lista que garantiria a referida isenção, cabe lembrar que
é obrigação alheia, não podendo a recorrente ser prejudicada, conforme
jurisprudência. A exigência de ser funcionária transborda à lei, pois esta diz
taxativamente servidor. Na hipótese de não se reconhecer a
isenção/imunidade, deve ser aplicado o parágrafo único do art. 100 do CTN
para se afastar a aplicabilidade de mulas, juros de mora e correção monetária.
Por fim, a multa isolada deve ser afastada por não ser passível sua aplicação
concomitante com a multa de ofício, conforme art. 44, § 1°, II e III, da Lei n°
9.430, de 1996.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/02/2009 (e-fls. 86/87), o recurso
interposto em 16/03/2009 (e-fls. 89) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminar. Não prospera a preliminar de ilegitimidade de parte em suposta ofensa
ao princípio da dignidade humana, eis que a fiscalização imputou à recorrente omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional e multa por falta de recolhimento de carnê-
leão em relação a esses rendimentos, sendo matéria de mérito a análise da pertinência ou não dos
pressupostos de fato e de direito invocados pela fiscalização para alicerçar tal imputação.
PNUD/ONU. A seguir, transcrevo do Relatório Fiscal (e-fls. 32):
2. Da análise dos documentos apresentados em 06.04.05 pela contribuinte, em resposta
ao Termo de Início de Fiscalização, constatou-se que a contribuinte recebeu 12 (doze)
parcelas de RS 5.009,44 (Cinco mil e nove reais e quarenta e quatro centavos) do
organismo internacional PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - PNUD pela prestação de serviços, sem vínculo empregatício,
entre os meses de janeiro a dezembro do ano-calendário 2002, conforme as cópias do
contrato de trabalho e dos comprovantes de rendimento mensal; (...)
5. A contribuinte prestou serviço eventual ao PNUD e não possui vinculo empregatício
com o organismo. O próprio contrato de prestação de serviços apresentado pela
contribuinte, em seus itens III e IV esclarece a situação dos rendimentos pagos e da
relação existente entre a contribuinte e o organismo:
“III. DA REMUNERAÇÃO
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000463/2005-11

.........................................................................................
O CONTRATADO não estará isento do pagamento de imposto em virtude deste contrato,
obrigando-se ao pagamento de impostos, encargos, taxas e outros tributos devidos em
função das importâncias recebidas sobre este contrato, conforme Legislação aplicável
IV. DA DENOMINAÇÃO
O CONTRATADO será considerado como consultor independente. O CONTRATA DO
não será considerado, sob aspecto algum membro do quadro de funcionários da Agência
Nacional de Execução do Projeto ou do PNUD. “
6. Assim, aplica-se aos rendimentos ora em questão o tratamento estabelecido no inciso
V, do art. 55, inciso III, do art. 106, e art 109, todos do Decreto n.° 3.000, 26 de março
de 1999, que dispõe: (...)
Nesse ponto, temos de ponderar que a Súmula CARF n° 39 estabelecia que os
valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, mas ela restou revogada pela Portaria CARF n° 03, de 2018.
Isso porque, o Recurso Especial - REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
uniformizou a interpretação da legislação federal e firmou a tese de que são isentos do imposto
de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço da Organização das Nações
Unidas (ONU), contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Colaciono, a seguir, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(grifei)
O REsp no 1.306.393/DF discutiu especificamente o regime tributário dos
rendimentos do trabalho percebidos por perito a serviço da ONU, independentemente da função,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000463/2005-11

contratado no Brasil no âmbito do PNUD, tendo considerado aplicável ao perito a regra isentiva
dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência Técnica.
A decisão em questão revela que a isenção do imposto de renda alcança não
apenas os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também os prestadores
de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na condição de “peritos
de assistência técnica”, cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade (Acordo
Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, arts. IV, item 2, d, e V; recepcionado pelo
Decreto n° 59.308, de 1966).
No caso concreto, a recorrente foi contratada como consultora independente no
âmbito do PNUD, conforme documentação constante das e-fls. 10/28.
Note-se que o lançamento não abordou se o nome da recorrente constou ou não da
relação entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na forma do anexo II da
Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, não sendo possível
complementação de motivação em razão da decadência.
Por conseguinte, em face da tese firmada no REsp no 1.306.393/DF, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973, impõe-se o cancelamento do lançamento de ambas as infrações veiculadas no Auto de
Infração, uma vez que a infração 001 (e-fls. 35/36) se refere aos os rendimentos recebidos
através de contrato de prestação de serviços para organismos internacionais (PNUD) e a infração
002 (e-fls. 36/41) se refere à multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão em relação
aos mesmos rendimentos ensejadores da infração 001. Destaque-se que o motivo em questão já
fulmina a infração 002, mas ela também estaria comprometida em face da Súmula CARF n° 147.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital